Tribunal: TJDFT
Processo: 0721488-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721488-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO FUSION WORK &amp; LIVE AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO FUSION WORK &amp; LIVE contra ato judicial proferido pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 92163883 e 93449905 dos autos de origem), que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida em desfavor de JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), deixou de apreciar petição avulsa (ID 92150298) ao argumento de que “o feito se encontra sentenciado e com o devido trânsito em julgado, não tendo o exequente se insurgido contra a sentença no prazo legal”. A agravante recorre de tal decisão argumentando, em suma, que “em que pese a nomenclatura “por erro material, extinguiu-se todo o processo, ou seja, em face de todas as unidades, inclusive aquelas que não foram adimplidas; fazendo-se entender que a dívida da agravada estava integralmente cumprida. No entanto, os débitos das demais unidades elencadas, encontram-se pendentes de pagamento”. Salienta que “os débitos referentes às demais unidades não foram pagos em sua integralidade, permitido a correção de erros materiais existentes na sentença, ainda que a decisão já tenha transitado em julgado, sem que se caracterize ofensa à coisa julgada”. Elenca, ainda, “foge à razoabilidade e proporcionalidade extinguir o feito baseando-se em um pagamento de R$ 15.510,71 (quinze mil, quinhentos e dez reais e setenta e um centavos), enquanto o valor inicial da causa era de R$ 169.722,20 (cento e sessenta e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte centavos)”. Requer, ao cabo, a reforma da decisão agravada, determinando a correção do feito, para que dessa forma, o pleito tenha o seu devido prosseguimento. Em atenção do princípio da não surpresa (CPC, art. 9o), a parte agravante, por meio do despacho de ID 27055820, foi instada a se manifestar acerca do não cabimento da presente espécie recursal em face de despachos, bem assim quanto à própria inviabilidade de rediscussão pela presente via de matéria transitada em julgado. Sobrevém a manifestação de ID 27597624 sustentando o cabimento do recurso. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em debate, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no CPC, entre eles o pertinente às suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Portanto, o legislador optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento, todas destinadas a infirmar decisões interlocutórias, sendo certo que, consoante disposto no art. 1.001 do CPC, “dos despachos não cabe recurso”. Em que pese ter a parte agravante elencado para sustentar o cabimento do recurso o precedente oriundo do julgamento do REsp 1.736.285/MT, segundo o qual “no processo de execução (...) o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias”, tal precedente, somado à literalidade da norma processual, não albergam a utilização do agravo de instrumento contra despachos de mero expediente. Na hipótese, o recurso se revela inadmissível em razão de inexistir conteúdo decisório, senão mero despacho ordinatório, por meio do qual o magistrado fez constar o seguinte: Nada a prover quanto à petição de ID92150298, uma vez que o feito se encontra sentenciado e com o devido trânsito em julgado, não tendo o exequente se insurgido contra a sentença no prazo legal. Como se verifica, o provimento jurisdicional na origem tão somente constata que o tema veiculado pela parte encontra-se precluso, nada havendo, portanto, a prover quanto aos argumentos e documentos trazidos pela parte autora. Assim, consoante disposto nos art. 203, §§ 2o e 3o, 1.001 do CPC, ausente natureza decisória no pronunciamento do Juízo a quo, e havendo expressa vedação legal quanto à interposição de recursos em face de despachos, inadmissível o presente agravo de instrumento. Contudo, há espaço para que, ainda que superada a questão primordial de ausência de conteúdo decisório na manifestação do Juízo a quo, negar conhecimento ao presente recurso com lastro na inviabilidade de se utilização do agravo de instrumento como sucedâneo de ação rescisória. Compulsando-se os autos, afere-se que, após a determinação de suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, na forma do ID 64237654 e com lastro no art. 6o, §4o, da Lei n.o 11.101/2005, a exequente fora intimada para informar acerca da prorrogação do “stay period” determinado em favor da agravada pelo Juízo universal da RJ (ID 8063632), sobrevém petição a parte exequente informando quitação do débito. Para que não reste dúvidas acerca da manifestação prestada voluntariamente pela ora agravante nos autos da origem, colaciono a integralidade da petição de ID 83194014: CONDOMINIO DO EDIFICIO FUSION WORK &amp; LIVE, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, em que contende com JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, também qualificado, vem, respeitosamente, á presença de Vossa Excelência, requerer a extinção do feito, tendo em vista que a parte requerida quitou integralmente o débito, conforme documento anexo. Como se percebe da simples leitura da petição da parte exequente, ora agravante, a parte manifestou-se nos autos da execução proposta de maneira inequívoca, não deixando lastro para interpretação distinta daquela postulada pela parte, nem tampouco havendo se falar em erro material relativamente a cálculos aritméticos. A parte atuou no exercício de sua plena e ampla autonomia, conveniência, mediante a disponibilidade relativamente ao bem jurídico tutelado no processo, por intermédio de causídica com podres especiais para dar quitação (ID 83194020 e 17560554) conferidos pelo síndico profissional, representante do agravante, eleito em setembro de 2016 (ID 17560652) para mandato de 2 anos, na forma da cláusula 6.2 da convenção de condomínio (ID 17560672). Não se verifica, portanto, irregularidade formal na representação da parte quando de sua manifestação nos autos, a qual, como visto, conferiu expressa e integral quitação relativamente ao débito perseguido, postulando, inclusive, a extinção do feito, sem realizar qualquer ressalva quanto às unidades ou discriminação de valores, no que foi atendida pelo Juízo processante, o qual extinguiu a execução com lastro no art. 924, II, do CPC, tendo em vista o cumprimento da obrigação. Mais do que isso, em reforço à sua concordância ante o pedido realizado pela parte, mesmo depois de intimada do provimento jurisdicional de ID 83223898, a parte sequer recorreu ou, quando menos, opôs embargos de declaração, verificando-se dos autos da origem que a aludida sentença de extinção transitou em julgado, conforme certificado no ID 8617468, na data de 15/03/2021. Somente em maio do presente ano, mais de 2 (dois) meses da definitividade da sentença de mérito, após o arquivamento definitivo do feito, atravessa a exequente petição avulsa com o fito de “chamar o feito à ordem”, elencando erro material. Se, por um lado, e com lastro nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, poder-se-ia retificar pontualmente eventual provimento jurisdicional para corrigir erro material, o qual, evidentemente, não poderia reverter integralmente a decisão original, é certo também que se deve reconhecer a autoridade da autonomia das partes, a boa fé objetiva, a cooperação e a segurança jurídica e estabilidade advindas da coisa julgada (art. 502 do CPC). Com a devida vênia, a parte agravante se manifestou voluntaria e expressamente nos autos na origem, bem assim deixou de apresentar qualquer irresignação na forma e no prazo legal destinado à correção de eventual impropriedade na sentença de mérito proferida, a qual acolheu seu pedido de extinção do feito pelo pagamento da obrigação. O vício apontado pela parte exequente e que fundamenta o presente recurso busca, a toda evidência, de maneira imprópria, pela via inadequada e de maneira absolutamente intempestiva reformar a sentença de mérito que pôs fim ao processo, consoante requerido pela própria parte, denotando claro comportamento processual contraditório, em infringência à boa-fé, à confiança e à cooperação exigidas dos sujeitos processuais, beirando, inclusive, o abuso de direito. Não há como compactuar com a pretensão da exequente que, posteriormente à estabilidade advinda da prestação jurisdicional, a qual, a propósito, aplica-se em favor de ambas as partes (art. 503 do CPC), elenca verdadeira pretensão rescisória por simples manifestação nos autos, visto que, amparada em suposto “erro material”, objetiva não a mera correção pontual de cálculo ou aspecto do julgado, senão a integral desconstituição de sentença transitada em julgado. Ora, para se questionar a autoridade da coisa em julgado há instrumento e prazo próprios e procedimento especifico, sendo inexorável que tal pleito não se encontra abarcado no escopo do agravo de instrumento, pelo que, também por este motivo, o presente recurso não merece trânsito. Nessa linha de intelecção caminha a hegemônica jurisprudência desta Corte de Justiça. Confiram-se os julgados mais modernos sobre esta temática: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. SUPOSTO ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EXEQUENDO. CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença decorreu de interpretação dada pelo julgador de primeiro grau, decorrente do resultado do julgamento do v. acórdão exequendo, o qual transitou em julgado, sem que a parte ora agravante tivesse se insurgido acerca do alegado erro material. 2. De fato, a alegada ocorrência de erro material no v. acórdão deveria ter sido impugnada a tempo e modo, o que não ocorreu. Com isso, a imutabilidade do julgado, preconizada no artigo 502 do Código de Processo Civil, obsta o revolvimento da forma como foi estabelecida a condenação na parte dispositiva do v. acórdão. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1312609, 07356007420208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. UTILIZAÇÃO DO RECURSO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE FATO. IRRELEVÂNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se os requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria com proventos integrais restaram devidamente demonstrados em decisão definitiva, o pleito de alteração do benefício, sob a alegação de presença de erro material, configura verdadeira pretensão rescisória da coisa julgada, cuja análise não se mostra possível, ante a inadequação da via eleita. 2. Agravo não provido. (Acórdão 898327, 20150020139875AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/9/2015, publicado no DJE: 8/10/2015. Pág.: 142) – grifo nosso Portanto, buscando o recorrente impugnar despacho de mero expediente e, ademais, no ensejo de reformar provimento jurisdicional transitado em julgado por mera petição nos autos, posteriormente desafiada por agravo de instrumento, tem-se que o presente recurso não deve ser conhecido, porquanto incabível ao fim que se destina, bem assim por ser inadmissível (hipótese fora do rol do art. 1.015 do CPC e vedação expressa dos art. 203 § 3o c/c 1.001 do CP). Diante do exposto, em se tratando de recurso manifestamente inadmissível, NEGO CONHECIMENTO AO PRESENTE RECURSO, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, em face de sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator